Tribunal: TJPA
Processo: 0022165-44.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022165-44.2015.8.14.0133

APELANTE: EWERTON DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0022165-44.2015.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELANTE: EWERTON DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE
ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES.
REJEITADA
.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA.
VÍCIO NA QUESITAÇÃO
.
REJEITADA
.
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA
PARIDADE DE ARMAS
.
EXIBIÇÃO DE DEPOIMENTOS
.
REJEITADA
. MÉRITO.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0022165-44.2015.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS/PA

APELANTE: EWERTON DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo
EWERTON DA SILVA NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o Apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória, recebida em 21/07/2015, que no dia 14/06/2015, por volta das 23h, o Recorrente ceifou a vida da vítima Oswaldo Leony Rosário Leandro, com um disparo de arma de fogo na cabeça.

Consta dos autos que na data dos fatos, o ofendido ao retornar para casa, parou para conversar amigavelmente com o Apelante em frente a residência deste. Em determinado momento, o Recorrente adentrou no imóvel para colocar uma camisa, pois a arma que portava estava aparecendo, ato contínuo, retornou, encostou a pistola calibre 22 na nuca da vítima e efetuou um disparo levando-a a óbito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 4399668).

Irresignada, a Defesa apela arguindo preliminarmente a nulidade do júri diante de falha insuperável na quesitação, além da reprodução dos depoimentos colhidos na fase de formação da culpa, apontando lesão aos princípios da ampla defesa e da paridade de armas, bem como ao §3º do art. 473 do CPP. No mérito, aduziu que a decisão foi proferida em desacordo com o que consta dos autos, pois o depoimento das testemunhas Claudemilson e Henrique colocam o ofensor em local diverso no momento do crime (Id. 4399670).

Constam
contrarrazões
pelo reconhecimento preliminar da intempestividade do recurso e, superada tal óbice, por seu total improvimento (Id. 4399607).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 4399671).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.

Ao final da contraminuta, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo não conhecimento do recuso por intempestividade.

Não verifico a referida irregularidade, pois da leitura da ata de julgamento de Id. 4399668 verifico no subitem o) que a Defesa manifestou seu interesse recursal, nos termos do art. 593, III do CPP, apresentado as razões recursais dentro do prazo legal, conforme se observa do protocolo de Id. 4399670.

Assim, rejeito a preliminar.

2.

PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA.

A Defesa sustenta ter utilizado duas teses, uma de negativa de autoria e outra de insuficiência probatória, contudo apenas a primeira teria sido quesitada, o que implicaria em lesão ao princípio da ampla defesa e consequente nulidade do julgamento
.

Razão não lhe assiste.

Na atual sistemática do Tribunal do Júri, o CPP não prevê quesito específico sobre a tese defensiva supra.

Sabe-se que após a Lei 11.689/2008, os argumentos de defesa foram aglutinados em quesito genérico e obrigatório (art. 483, inc. III , do CPP). A opção legislativa de concentrar diversas teses em uma questão, qual seja: “O jurado absolve o acusado?”, foi justamente obstar que os jurados fossem indagados sobre aspectos técnicos.

No caso sob análise, o Conselho de Sentença, por maioria, respondeu negativamente ao terceiro quesito legal, conforme ata de julgamento (Id. 4399668 - Pág. 9).

Neste sentido, trago jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR: INVERSÃO DOS QUESITOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - NOVA SISTEMÁTICA TRAZIDA PELA LEI Nº 11.689/08 -
DESNECESSIDADE DE QUESITAÇÃO ESPECÍFICA
SOBRE A EXCULPANTE DA LEGÍTIMA DEFESA - ARGUIÇÃO A DESTEMPO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CABIMENTO - "ANIMUS NECANDI" EVIDENCIADO - TESE ACUSATÓRIA AMPARADA EM SÓLIDOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO - IMPOSSIBILIDADE - SOBERANIA DO JÚRI POPULAR - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO CRUEL - REVISÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA - NÃO CABIMENTO - "ITER CRIMINIS" PERCORRIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE. -
Ausente qualquer irregularidade na quesitação submetida à análise dos senhores jurados, sobretudo em razão da nova sistemática promovida pela Lei nº 11.689/08 que dispensa a formulação de quesito específico sobre a legítima defesa, incabível a decretação de nulidade do julgamento que observou o rito procedimental afeto aos crimes de competência do Tribunal do Júri
- Não arguida em tempo oportuno, nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, ausente qualquer prejuízo passível de saneamento - Existentes nos autos elementos suficientes a demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões existentes, não há se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Não prospera a tese de que o apelante agiu em legítima defesa (art. 25, do Código Penal), porquanto o conjunto probatório não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem - Carece de interesse recursal o pleito de redimensionamento da pena-base já fixada no mínimo abstratamente cominado - Se as qualificadoras reconhecidas encontram su bstrato no conjunto probatório, imperiosa a sua manutenção, sob pena de afronta a soberania constitucional dos veredictos populares - Tendo em vista que o réu percorreu grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação delitiva, deve ser mantida a fração mínima de redução pelo reconhecimento da minorante da tentativa. (TJ-MG - APR: 10344150042275001 Iturama, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2022)” [
grifei
]

Assim, não havendo que se falar em vício ou ausência de quesito, rejeito a preliminar arguida.

3.

PRELIMINAR. NULIDADE. LESÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS.

O Recorrente aduz que a
reprodução pela Acusação de depoimentos colhidos na fase de formação da culpa durante a Sessão Plenária, afrontou o disposto no art. 473 do CPP e o princípio da paridade de armas, pelo que requer a declaração de nulidade do julgamento.

Razão não lhe assiste.

A legislação pertinente
[1]
possibilita que, acaso não mais seja possível a referida prova ser repetida em plenário, as partes possam reproduzir/exibir o(s) depoimento(s), sendo este o caso dos autos.

A exibição do referido arquivo foi deferida pela juíza que presidiu o feito, por se tratar de testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento e que não se fizeram presentes na Sessão Plenária (fls. 211, 295 e 324).

Assim a referida prova não pôde ser repetida em plenário, o que autoriza a exibição dos referidos depoimentos, segundo entendimento jurisprudencial majoritário.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. INDEFERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE VÍDEO DO CRIME E DE TESTEMUNHO COLHIDO NA PRIMEIRA FASE DO RITO ANTES DA OITIVA DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VEREDICTO POPULAR. CASSAÇÃO. NECESSIDADE EM PARTE. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. AFRONTA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. DECOTE. AFRONTA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO. AFRONTA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. AFRONTA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. AFRONTA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de indicação do dispositivo legal na interposição oral da apelação na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri é mera irregularidade, não ensejando o não conhecimento do recurso, desde que as teses recursais sejam explicitadas de maneira satisfatória nas razões, permitindo o julgamento meritório do recurso. 2. Nulidades ocorridas ao longo da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas imediatamente ("logo depois de ocorrerem"- art. 571, VIII, do CPP), cabendo à parte se insurgir e fazer constar em ata seu protesto, sob pena de preclusão. 3.
O momento para produção probatória, por excelência, é o julgamento em Plenário do Tribunal do Júri, somente se admitindo a exibição de vídeo contendo testemunho colhido perante o Juízo Sumariante caso se trate de prova, por algum motivo, não repetível (art. 473, § 3º, do CPP)
. 4. A instrução probatória em Plenário do Tribunal do Júri inicia-se com as declarações da vítima, se possível (art. 473,"caput", do CPP), não havendo previsão legal para a exibição de elementos pr obatórios à vítima antes de sua oitiva, como forma de supostamente lembrá-la dos fatos. 5. A exibição de vídeo sobre os fatos, já devidamente juntado aos autos, é cabível quando dos debates orais (art. 479 do CPP), não na abertura da instrução em Plenário, antes da oitiva da vítima. 6. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que chega a conclusão que pode ser razoavelmente extraída do processo, somente se autorizando a cassação do veredicto, por tal fundamento, quando for ele absolutamente desautorizado pelo conjunto probatório. 7. Havendo suficientes elementos amparando a tese defensiva de negativa de autoria quanto a um dos acusados, não estando seu envolvimento com os crimes claramente demonstrado, não há que se falar em cassação do veredicto absolutório. 8. Mostrando-se manifestamente contrário à prova dos autos o decote da qualificadora da emboscada quanto a um dos acusados, mormente quando a circunstância foi reconhecida quanto ao corréu na mesma situação fático-jurídica, impõe-se a cassação do veredicto, nesse ponto. 9. Havendo suficientes elementos amparando a tese defensiva de negativa de autoria quanto a um dos crimes imputados, não estando claramente comprovada a aderência dos autores intelectuais a parte das condutas praticadas pelos executores, não há que se falar em cassação do veredicto absolutório. 10. Solidamente comprovado ter o crime sido cometido em coautoria com um adolescente, mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos o veredicto que rejeita a materialidade do crime do art. 244-B do ECA, dada sua natureza formal (súmula 500 do STJ). 11. O porte de munição ou cartucho deflagrado não constitui o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, ante a absoluta ausência de lesividade da conduta. (TJ-MG - APR: 10105150206016001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019) {
grifei
]

Ademais, a magistrada de primeiro grau destacou que durante o depoimento da testemunha Norma Martins da Silva, a própria Defesa passou a expor em plenário mídia particular em notebook em relação ao depoimento prestado em Juízo pela testemunha Rosa Regina Vilhena, tratando-se de prova repetida, deferida pelo Juízo sem objeção do Ministério Público, conforme consta da ata de Id. 4399668 - Pág. 6.

Desta forma, ausente qualquer mácula as normas invocadas, rejeito a preliminar arguida.

4.

MÉRITO.

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS

Por fim, o Apelante postula a nulidade do julgamento por entender que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos.

Argumenta que o depoimento das testemunhas Cleidimilson e Henrique em plenário, coloca o ofensor em local diverso no momento do crime.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[2]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Trata-se de decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação pelo Tribunal.

Ao analisar detidamente os autos observo que a sentença recorrida não comporta revisão, pois há de fato duas versões levadas a apreciação dos jurados.

Verifica-se que, sob o crivo do contraditório, os informantes Jonas de Oliveira Leandro (genitor do ofendido) e Yasmin da Silva Leandro (irmã da vítima) afirmaram que não presenciaram o crime, mas chegou ao seu conhecimento que a autoria delitiva aponta para o Recorrente (Id. 4404871).

A testemunha Rosa Regina Vilhena (vizinha do Apelante) narrou, durante a sessão do Júri, que no dia dos fatos viu um aglomerado de pessoas em frente a casa do Recorrente, dentre estas o próprio Apelante, mas que já havia se recolhido quando ouviu o disparo que ceifou a vida da vítima.

Por sua vez, o depoente Madson Luiz Lima dos Santos, mototaxista, informou que o Apelante estava na praça central e que este foi seu passageiro na ocasião, conduzindo-o até uma casa de shows chamada “A Ilha” (Id. 4409508 e 4409520).

A informante Norma Martins da Silva (mãe do Recorrente), em juízo, disse que seu filho estava em casa no dia dos fatos e que, na ocasião, saiu para uma casa de shows com um amigo (Id. 4409398).

Cleidimilson Pimenta da Silva, vizinho do Apelante, durante a Sessão de julgamento, narrou que estava no pátio de sua casa com alguns convidados jogando canastra quando ouviu o tiro, relatou apenas que viu os indivíduos Juciumar da Cruz Oliveira (vulgo cheira) e Josevan da Silva Pinheiro correndo (Id. 4409513).

Os informantes Jucimar e Josevan, testemunhas oculares do evento delituoso produziram prova judicializada exibida em plenário, na qual apresentaram com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, oportunidade em que imputaram a autoria delitiva ao Apelante.

Assim, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ orienta no sentido de que embora as condenações pelo Tribunal do Júri sejam norteadas pela livre convicção íntima dos jurados, observado o disposto no art. 155 do CPP, se o tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea para manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do vertido por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação.

[...]

§ 3o As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram, exclusivamente, às
provas
colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou
não repetíveis
.

[2]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 24/02/2023